Tribunal: TJMT
Processo: 1013977-38.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013977-38.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ENERGISA S/A
.

APELADO:

ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA
SUB-ROGADA
. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VALIDADE DE LAUDO TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença proferida em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora sub-rogada, que buscou o reembolso de indenização securitária paga ao segurado em razão de danos elétricos ocorridos em equipamentos instalados em unidade consumidora localizada em Rondonópolis/MT, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica, tendo o juízo de origem julgado procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 7.000,00, acrescido de correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento com base na prova documental existente; (
ii
) estabelecer se o laudo técnico apresentado pela seguradora constitui prova idônea para demonstrar a origem elétrica dos danos e o nexo causal; (
iii
) determinar se a concessionária
demonstrou excludente de responsabilidade ou fato capaz de afastar o dever de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental existente se mostra suficiente para o julgamento da controvérsia, inexistindo prejuízo concreto às partes.

A seguradora comprova a relação securitária, a ocorrência do sinistro, a regulação administrativa e o pagamento da indenização, operando-se a sub-rogação nos direitos do segurado nos termos do art. 786 do Código Civil.

O laudo técnico elaborado por assistência especializada, com identificação do profissional responsável e registro no CREA, constitui meio de prova idôneo para demonstrar a origem elétrica do dano, sobretudo quando corroborado por outros documentos constantes dos autos.

O Módulo 9 do PRODIST admite o laudo de oficina ou assistência técnica como meio adequado para apuração de danos elétricos, não sendo imprescindível a realização de perícia judicial para o reconhecimento do direito material.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre o prejuízo e a prestação do serviço.

A concessionária não produz prova técnica suficiente para afastar a conclusão de que os danos decorreram de perturbação no
fornecimento de energia elétrica, limitando-se a invocar relatórios genéricos de regularidade do sistema.

A alegação de fortuito externo decorrente de descargas atmosféricas não se sustenta quando ausente demonstração de que tal evento constituiu causa exclusiva do dano.

Comprovados o dano, o nexo causal e a sub-rogação da seguradora, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento do valor indenizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo técnico elaborado por assistência especializada, com identificação de profissional habilitado, constitui meio de prova idôneo para demonstrar a origem elétrica de danos em equipamentos.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, cabendo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade.

Não comprovada causa exclusiva diversa apta a romper o nexo causal, é devido o ressarcimento à seguradora sub-rogada pelos valores pagos ao segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC,
arts
. 373, I e II, e 85, § 11; PRODIST/ANEEL, Módulo 9.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1015741-88.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 04.02.2026; TJMT, Apelação n. 1052429-54.2019.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.01.2023; TJMT, Apelação n. 1009925-62.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível de Cuiabá
-
MT, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por
ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A
,
fundada em sub-rogação decorrente de indenização securitária paga em favor de
Marcelo Augusto Rodrigues de Arruda
, em razão de danos elétricos ocorridos na unidade consumidora situada em Rondonópolis/MT, relativamente a sinistro comunicado em 14/01/2020 e ocorrido em 11/01/2020
,
julgou procedente o pedido inicial,
para
condenar a apelante ao
pagamento, em favor da parte
apelada
, da quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, a contar d
a
citação
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

1.
Preliminar.

1.1.

Da nulidade
por cerceamento
de defesa e necessidade de reabertura da instrução.

2. Mérito.

2.1.
Da
insuficiência e invalidade da prova técnica apresentada pela seguradora, por não demonstrar, de forma segura, a origem elétrica do dano e o nexo causal;

2.2.
Da
ausência de nexo causal e ocorrência de excludente de responsabilidade, diante da alegada regularidade do fornecimento e da possibilidade de fortuito externo por descargas atmosféricas;

2.3. Da
impossibilidade de responsabilização da concessionária, em razão do não preenchimento do ônus probatório pela autora.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
, reformando a sentença atacada para
julgar improcedentes os pedidos da inicial
.

Em contrarrazões, a seguradora pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a suficiência do conjunto documental, a validade do laudo de oficina como meio idôneo de prova da origem elétrica do dano, a comprovação do pagamento da indenização e da consequente sub-rogação, bem como a ausência de prova apta, por parte da concessionária, a afastar o nexo causal ou demonstrar excludente de responsabilidade.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ALLIANZ SEGUROS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão proferida nos autos da
ação regressiva de ressarcimento
ajuizada por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, fundada em sub-rogação decorrente de indenização securitária paga em favor de
Marcelo Augusto Rodrigues de Arruda
, em razão de danos elétricos ocorridos na unidade consumidora situada em Rondonópolis/MT, relativamente a sinistro comunicado em 14/01/2020 e ocorrido em 11/01/2020. Consta dos autos que a cobertura securitária era residencial, com garantia para danos elétricos, tendo sido apurado prejuízo de R$ 7.400,00 e
paga
indenização no valor de R$ 7.000,00

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito à verificação da suficiência do conjunto probatório para amparar a pretensão regressiva deduzida pela seguradora sub-rogada, bem como à existência, ou não, de elementos capazes de afastar a responsabilidade da concessionária pelo evento narrado.

Passo ao exame das teses recursais.

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade por cerceamento de defesa e necessidade de reabertura da instrução.

A preliminar não comporta acolhimento.

A controvérsia posta nos autos é eminentemente documental, e os elementos já carreados permitem o adequado exame da lide.

Consta do processo relatório de regulação do sinistro, identificação da apólice, indicação da data do evento, descrição dos equipamentos atingidos, informação de que os bens foram submetidos à assistência técnica, conclusão quanto à origem elétrica do dano e prova do pagamento da indenização securitária.

Nessas circunstâncias, não se vislumbra prejuízo concreto decorrente do julgamento com base na prova já produzida. A insurgência da apelante, em verdade, revela inconformismo com a valoração do acervo documental, e não efetiva supressão do contraditório.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

2. Mérito.

2.1. Da insuficiência e invalidade da prova técnica apresentada pela seguradora, por não demonstrar, de forma segura, a origem elétrica do dano e o nexo causal;

A insurgência não procede.

Da análise dos autos, verifica-se que a seguradora demonstrou, de forma suficiente, a existência da cobertura securitária, a ocorrência do sinistro, a regulação administrativa do evento, o pagamento da indenização ao segurado e a consequente sub-rogação nos direitos deste, nos termos do art. 786 do Código Civil.

No que toca especificamente à prova do dano e de sua origem, constam dos autos relatório de regulação do sinistro, orçamento/laudo técnico de assistência especializada, registros fotográficos e documentação correlata, elementos que, examinados em conjunto, revelam-se aptos a amparar a pretensão regressiva deduzida.

Não merece acolhida, nesse contexto, a alegação de invalidade da prova técnica apenas por se tratar de documento produzido extrajudicialmente.

Isso porque o laudo técnico apresentado não se mostra documento apócrifo, genérico ou destituído de lastro mínimo. Ao contrário, identifica expressamente o profissional responsável por sua elaboração, com indicação do
respectivo registro no CREA, circunstância que reforça sua idoneidade formal, confere maior credibilidade às conclusões nele lançadas e enfraquece a alegação de unilateralidade ou imprestabilidade da prova produzida.

À proposito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE
ENERGIA
ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS.
LAUDO
DE OFICINA COMO PROVA IDÔNEA. PRODIST MÓDULO 9. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação
regressiva
de ressarcimento de danos materiais, ajuizada em face de concessionária de
energia
elétrica, sob o fundamento de insuficiência de prova do nexo causal entre os danos em equipamentos da segurada e falha na prestação do serviço público, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o
laudo
técnico apresentado pela seguradora, emitido por profissional habilitado, é prova idônea e suficiente para demonstrar o nexo causal entre a variação de
energia
elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos da segurada, bem como se a concessionária se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora comprova o pagamento da indenização securitária e a consequente sub-rogação nos direitos da segurada, nos termos do art. 786 do Código Civil.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

O Módulo 9 do PRODIST reconhece o
laudo
de oficina como meio idôneo para comprovar a origem elétrica do dano em equipamentos, não exigindo perícia judicial.

O
laudo
técnico apresentado identifica o profissional responsável, com indicação
de registro no
CREA
, e conclui de forma expressa que os danos decorreram de forte variação de
energia
elétrica, conferindo-lhe credibilidade e presunção de veracidade.

A concessionária não produz prova apta a afastar o nexo causal ou a demonstrar excludente de responsabilidade, deixando de apresentar relatórios técnicos previstos no PRODIST.

Incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O
laudo
de oficina emitido por profissional habilitado constitui meio de prova idôneo para demonstrar a origem elétrica do dano em equipamentos, nos termos do PRODIST Módulo 9.

A concessionária de
energia
elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, cabendo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade.

Não afastado o nexo causal por prova técnica eficaz da concessionária, é devido o ressarcimento à seguradora sub-rogada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 2º; PRODIST/ANEEL, Módulo 9.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.665.741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019; TJMT, Apelação n. 1007186-48.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.12.2025.

(N.U 1015741-88.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Gabinete 3 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Além disso, a regulamentação setorial não exige, como condição indispensável ao reconhecimento do direito material, a produção de perícia judicial.

O Módulo 9 do PRODIST admite o laudo de oficina ou assistência técnica como meio idôneo para apuração da existência do dano elétrico e de sua origem, de
modo que a prova técnica apresentada pela autora, quando coerente com os demais elementos dos autos, possui aptidão para embasar o convencimento judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃOCÍVEL - AÇÃO REGRESSIVADE RESSARCIMENTO- PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTO SUPOSTAMENTE AVARIADOPOR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - APLICAÇÃO DOCÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA- POSSIBILIDADE- DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTONA VIA ADMINISTRATIVA- COMPROVAÇÃOPOR LAUDOTÉCNICO - MAJORAÇÃODOS HONORÁRIOSADVOCATÍCIOSRECURSAIS- SENTENÇAMANTIDARECURSO DESPROVIDO. 1. Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação doCódigo de Defesa do Consumidorbem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.2. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora.3.
Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.
4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do§ 11do artigo85doCódigo de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.
(N.U1052429-54.2019.8.11.
0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023)(
grifo nosso
).

Assim, não prospera a tese de insuficiência ou invalidade da prova técnica, porquanto o acervo documental produzido se mostra consistente, convergente e bastante à demonstração dos fatos constitutivos do direito invocado.

2.2. Da ausência de nexo causal e ocorrência de excludente de responsabilidade, diante da alegada regularidade do fornecimento e da possibilidade de fortuito externo por descargas atmosféricas;

Também aqui não assiste razão à apelante.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando, para o dever de indenizar, a comprovação do dano e do nexo causal entre o prejuízo experimentado e a falha na prestação do serviço, ressalvada a demonstração de excludente apta a romper a cadeia causal.

Ademais, o entendimento deste Egrégio Tribunal não é outro se não o de que, uma vez comprovado o nexo causal, cabível o direito de ressarcimento. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE DE CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE OCASIONOU DANOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO DA APELADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º DA CF) DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL ENTRE A OSCILAÇÃO DA ENERGIA E OS DANOS HAVIDOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.RESSARCIMENTODOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. Nos termos do art. 786 do Código Civil ocorre sub-rogação dos direitos do segurado ao segurador, que possui, portanto, direito de ingressar com processo de regresso dos valores despendidos por conta do dano causado.

3. Comprovados o evento danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora.

(N.U 1009925-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
(grifo nosso)

No caso concreto, os documentos juntados aos autos indicam que os equipamentos segurados sofreram avarias em contexto de oscilação ou variação anormal de energia elétrica, circunstância que foi acolhida na regulação do sinistro e confirmada pela prova técnica produzida. Há, portanto, suporte probatório suficiente a evidenciar a plausibilidade da origem elétrica dos danos noticiados.

De sua parte, a concessionária não produziu prova robusta bastante para afastar tal conclusão. A mera invocação de relatórios internos de regularidade do fornecimento, desacompanhada de demonstração técnica específica e convincente acerca da inexistência de perturbação na rede apta a ocasionar os danos reclamados, não se mostra suficiente para desconstituir a prova produzida pela autora.

Igualmente não se sustenta a alegação de fortuito externo, fundada na possibilidade de descargas atmosféricas. Isso porque, para o reconhecimento da excludente, não basta a simples menção à ocorrência de chuva forte ou queda de raio na região. Era necessária a demonstração de que tal fato constituiu causa exclusiva do dano, sem qualquer relação com a prestação do serviço de distribuição de energia, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

Ao revés, o contexto probatório dos autos indica justamente que os danos decorreram de perturbação no fornecimento de energia elétrica, não havendo prova segura de causa exclusiva diversa apta a romper o nexo causal.

Desse modo, a tese de ausência de nexo causal e de ocorrência de excludente de responsabilidade deve ser rejeitada.

2.3. Da impossibilidade de responsabilização da concessionária, em razão do não preenchimento do ônus probatório pela autora.

Também não merece guarida essa alegação.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual se desincumbiu satisfatoriamente ao trazer aos autos documentos aptos a demonstrar a relação
securitária, a cobertura para danos elétricos, a ocorrência do sinistro, a origem elétrica das avarias, a regulação administrativa e o pagamento da indenização securitária.

Uma vez estabelecido esse quadro probatório, competia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme art. 373, II, do CPC, encargo processual do qual não se desincumbiu de maneira eficaz.

Não há, nos autos, prova técnica idônea e suficiente capaz de infirmar a conclusão de que os danos decorreram de falha relacionada ao fornecimento de energia elétrica. Tampouco há demonstração segura de excludente de responsabilidade ou de causa exclusiva diversa.

Assim, evidenciados o dano, o nexo causal e a sub-rogação da seguradora, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da concessionária pelo ressarcimento da quantia indenizada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
para
15%
(
quinze por cento
)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026